Tribunal: TJES
Processo: 0000713-67.2019.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000713-67.2019.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DOS SANTOS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000713-67.2019.8.08.0015

APELANTE: TIAGO DOS SANTOS MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: NILTON MANHAES NETO - ES30698-A

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. APLICAÇÃO DE ATENUANTES E DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Tiago dos Santos Moreira contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra/ES, que o condenou à pena de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, e a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06); (ii) estabelecer se incidem as atenuantes da confissão e da menoridade relativa na 2ª fase da dosimetria; (iii) verificar se estão preenchidos os requisitos para aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas e finalidade comum, o que não se comprova no caso concreto diante da ausência de elementos objetivos que revelem estrutura organizacional ou habitualidade da conduta.

As declarações prestadas pelos policiais militares basearam-se exclusivamente em supostas afirmações feitas pelo réu no momento do flagrante, sob contexto de coação, sem confirmação posterior em sede judicial, o que enfraquece o valor probatório da narrativa.

Inexistem provas diretas ou indiretas — como interceptações, comunicações, documentos ou perícia de celular — que sustentem a acusação de associação estável para o tráfico, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe.

Na segunda fase da dosimetria, são aplicáveis as atenuantes da confissão, em sede policial, e da menoridade relativa, tendo em vista que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos.

Presentes os requisitos do tráfico privilegiado, pois o réu é primário, possui bons antecedentes, não há indícios de dedicação a atividades criminosas nem de vínculo com organização criminosa, e a quantidade de entorpecentes apreendida não justifica, por si só, o afastamento do redutor.

A pena definitiva foi fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, sendo substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas e finalidade comum.

A ausência de confirmação judicial de declarações feitas sob coação em flagrante policial fragiliza a imputação do art. 35 da Lei n. 11.343/06.

A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessária a demonstração de habitualidade criminosa ou vínculo com organização.

A confissão extrajudicial e a menoridade relativa são atenuantes aplicáveis mesmo quando não reconhecidas em juízo.

Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 35; Código Penal, arts. 59, 65, I e III, d, 33, § 2º, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 966.605/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/3/2025, DJEN 20/3/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 7/3/2023, DJe 10/3/2023; TJES, ApCr n. 0003496-84.2019.8.08.0030, rel. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 26/01/2022; TJES, ApCr n. 0007929-68.2018.8.08.0030, relª. Desª. Elisabeth Lordes, j. 15/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000713-67.2019.8.08.0015

APELANTE: TIAGO DOS SANTOS MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: NILTON MANHAES NETO - ES30698-A

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

TIAGO DOS SANTOS MOREIRA

em face da r. Sentença
(
ID 12731857
)
,
proferida
pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal da Comarca de Conceição da Barra
,
por meio da qua
l
fora

c
ondena
d
o
pela prática do crime previsto nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à
pena de
08 (oito) anos de reclusão, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, a douta defesa
pretende
:
a
)
a
absolvição do acusado em relação ao crime capitulado no art. 35, da Lei n. 11.343/06;
b
)
a
aplicação das atenuantes previstas no art. 65,
incisos
I e III, alínea "d", do Código Penal;
c
)
a
aplicação da causa de diminuição da pena disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06; d)
a
possibilidade de apelar em liberdade.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença.
No mesmo sentido, o
p
arecer ministerial (ID 13177868).

No que tange aos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia que,
em 30 de maio de 2019, por volta das
16h
, na
Rua Projetada, Bairro Pinheiro
,
D
istrito de
Braço do Rio
,
em

Conceição da Barra/ES
,
Tiago dos Santos Moreira
e
Pedro Henrique Ferreira de Jesus
,
em comunhão de esforços e unidade de desígnios
, mantinham em depósito,
para fins de comercialização
, substâncias entorpecentes
(
maconha e cocaína
)
, em desacordo com a legislação vigente.

Conforme narrado, a droga foi encontrada em local indicado pelo réu Tiago, após abordagem policial.
Consta, a
inda,
que
os acusados
se associaram de forma estável e permanente para o tráfico ilícito de entorpecentes
, havendo divisão de tarefas entre ambos, com Tiago responsável por armazenar e entregar os entorpecentes, e Pedro Henrique encarregado das negociações e contatos com usuários, valendo-se, inclusive, do celular de Tiago.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de
entorpecentes
e
de
associação para o tráfico.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na sentença recorrida foram reconhecidas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas com base nos depoimentos policiais, auto de apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial, não se irresignando a defesa quanto a este ponto da condenação.

Em suas razões recursais, pretende sua absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, sob o fundamento de inexistência de estabilidade e permanência no vínculo associativo.

Destaco que, para a caracterização d
o crime do
art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico)
,
a
doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘reiteradamente
ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
1
”.

Destarte, é imprescindível a comprovação de que
os envolvidos possuam entre si uma estabilidade associativa, permanente e habitual, ou seja, um liame subjetivo que extrapole o mero concurso eventual,
sendo e
sse,
inclusive,

o
entendimento adotado por
este Egrégio Tribunal,
a exemplo dos seguintes julgados
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Estabilidade e permanência comprovadas. (...).
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional.
Na hipótese vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que são primos e residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. (...). 5. Recurso desprovido. À unanimidade, nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0003496-84.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. É importante ter em mente que para a configuração do delito de associação para o tráfico se exige que a coligação entre os agentes tenha caráter de estabilidade e permanência, ou seja, deve haver é um vínculo psicológico entre os envolvidos, de se associarem com intenção de realizar o tráfico de drogas de forma estável e permanente, que não pode ser confundida com a exigência de que o comércio de drogas seja realizado por longo período de tempo para caracterizar o tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas.
(...).
(TJES; APCr 0007929-68.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

N
a hipótese vertente,
as provas colhidas não produziram a certeza necessária quanto à associação entre os réus de forma estável e com divisão de tarefas.

No caso concreto, a condenação do apelante por associação para o tráfico ancorou-se exclusivamente nas
declarações prestadas pelos policiais militares Geneson Teles de Brito e Wagner Reuter Barros Mota,
nos seguintes termos transcritos no comando sentencial:

“
(...
)
O PMES Geneson Teles de Brito, quando de seu depoimento em juízo, informou: “Que o depoente se recorda da ocorrência em que a guarnição estava realizando o patrulhamento no bairro Pinheiros, quando abordou os dois acusados; que o acusado PH já era conhecido da polícia militar por conta do seu envolvimento com o tráfico de drogas e também com homicídio; que no momento da qualificação dos acusados,
o réu Tiago demonstrou muito nervosismo e depois de um tempo afirmou para os policiais que estava sendo coagido pelo acusado PH para realizar o transporte de drogas e também para que PH utilizasse o seu aparelho celular para fazer negociações e depósitos de dinheiro vinculado ao tráfico de drogas;
que o depoente esclarece que quando disse “coagido” significa que Tiago é amigo de infância do acusado PH e “se sentia mal em não fazer o transporte de drogas para PH; que
era notório que o acusado Tiago sabia da ilicitude da sua conduta de transportar drogas a pedido de PH;
que após o acusado Tiago ter entrado em contato com a sua genitora, levou os policiais ao local em que estava guardando drogas para o acusado PH e a guarnição encontrou sacolas contendo maconha e cocaína, mas não se recorda a quantidade; que o depoente esclarece que a guarnição não encontrou nada de ilícito na revista pessoal de PH, e o liberou, e
somente no momento em que o acusado Tiago estava sozinho com a guarnição que pôde contar que estava sendo “coagido” por PH para realizar as condutas acima narradas;
que após terem saído do terreno baldio onde as sacolas de drogas estavam escondidas, os policiais se dirigiram até a residência do acusado PH sendo recebidos pela sua genitora e após chamaram o próprio PH e todos foram conduzidos para o DPJ; que o acusado Tiago falou que é jogador de futebol, mas o depoente não se recorda se Tiago disse se jogava em algum time; que no momento que os policiais encontraram as substâncias entorpecentes, estavam no local os policiais e o denunciado Tiago e sua genitora; que em momento algum o denunciado Tiago relatou na presença do réu Pedro Henrique que as substâncias entorpecentes o pertenciam”.

O PMES Wagner Reuter Barros Mota, ao ser inquirido em juízo, disse que já conhecia o acusado PH, pois já havia o apreendido com arma de fogo em ocasião anterior, logo após um homicídio do qual ele teria sido indicado como suposto autor, crime este que teria ocorrido em razão do tráfico de drogas. No dia dos fatos o depoente avistou o réu PH em ponto estratégico para observar o movimento da viatura e, quando os policiais se aproximaram, ele tentou disfarçar.
O acusado Tiago entregou a droga que estava em um terreno próximo ao local da abordagem aos policiais militares e mostrou a relação que tinha com o acusado PH.
Os acusados eram vizinhos e amigos de infância.
O réu Tiago estava extremamente nervoso e afirmou que tinha medo de PH, além disso, disse que entregava drogas e efetuava depósitos referentes à compra de drogas para o referido réu

(...)”.

Contudo, verifica-se que
os relatos dos agentes se baseiam unicamente em supostas declarações atribuídas ao próprio réu Tiago
,
proferidas no momento da abordagem, de que este
teria sido coagido por Pedro Henrique a realizar entregas de droga e efetuar depósitos bancários,
bem como que permitiria o amigo utilizar seu celular para realizar negociações, o que, de acordo com o magistrado sentenciante, comprovaria que
“Pedro Henrique e Tiago mantinham vínculo de estabilidade e permanência”
.

Ocorre que
tais declarações não foram confirmadas pelo réu,
em sua integralidade,
seja na esfera policial, ou
em juízo
. Pelo contrário, em seu interrogatório judicial, Tiago afirmou expressamente:

“
Que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que [...] teria comprado a droga apreendida dois dias antes; que [...] comprou a droga para utilizar com amigos em uma festa que ocorreria dois dias após ter sido preso; que [...] não teve receio de comprar a droga, nem mesmo de disparar mensagens de WhatsApp aos amigos para informar que levaria drogas para o consumo coletivo; que [...] não declarou à polícia que teria sido coagido pelo corréu Pedro Henrique para fazer entregas ou depósitos; que [...] somente declarou isso no interrogatório policial porque foi prometido que iria embora caso dissesse isto; que [...] foi agredido e coagido a prestar tal versão.”

Na esfera policial, o réu Tiago confessou ter indicado aos militares um quintal onde havia drogas escondidas e que pertenciam a Pedro Henrique, bem como assumiu ter feito apenas a entrega de uma sacola a uma pessoa chamada “Lucas”, porque fora ameaçado por “PH”. Quanto ao suposto depósito, assumiu tê-lo feito, a pedido de “PH”, mas sem ter conhecimento de que seria referente ao tráfico. E, ainda, negou ter emprestado seu aparelho celular para o amigo realizar transações de drogas.

De qualquer modo, não foram colhidas provas quanto ao suposto depósito mencionado pelos militares e nem apreendido e periciado o aparelho celular de Tiago, o qual supostamente continha conversas referentes ao tráfico.

Ademais, não constam dos autos interceptações, registros de comunicações ou depoimentos de terceiros que evidenciem a existência de uma
estrutura organizada e duradoura entre os denunciados
, tampouco a divisão de tarefas típica de um grupo criminoso com estabilidade.

Destaco que o relato dos militares quanto a tais circunstâncias n
ão se trata de testemunho direto, mas de prova indireta, oriunda de relatos de terceiros sobre o que o réu supostamente teria afirmado
, em contexto de flagrante e, segundo ele, sob coação — circunstância que impõe especial cautela à sua valoração.

Destarte, a ausência de confirmação da narrativa policial pelo próprio acusado, referente a fatos e circunstâncias relacionadas à associação pretérita e permanente entre os acusados para o tráfico, compromete a robustez da imputação.

Diante do exposto, relembro que é
necessári
a comprovação do

vínculo estável e duradouro com finalidade de praticar o tráfico
, o que
não se demonstrou nos autos de forma segura e convergente
pelas provas colhidas
. A mera
presença de duas pessoas no local
e a existência de relação de amizade entre eles
, sem demonstração de organização estável
, é insuficiente.

Portanto,

absolv
o
o réu quanto a
o crime do
art. 35, da Lei 11.343/06
.

Prossigo com a análise das pretensões defensivas referentes à dosimetria para o tráfico.

Na sentença, a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 05
(cinco)
anos de reclusão e 500
(quinhentos)
dias-multa
, com valoração neutra das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

Na 2ª fase, cumpre reconhecer a atenuante da confissão, considerando que o réu admitiu, em sede policial, que realizou entrega de entorpecentes a pedido do codenunciado. Além disso, incide a atenuante da menoridade, considerando que era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

Todavia, incabível a redução da pena em
quantum
inferior ao mínimo legal, em obediência ao teor d
a Súmula n. 231, do STJ,
que
permanece válid
a (
REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE
)
.

Na 3ª fase, a defesa pretende a incidência d
a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06,
que
é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Destaque-se, outrossim, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, para afastar a benesse legal,
“
é preciso aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa”
(AgRg no HC n. 784.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

A esse respeito, observo que a jurisprudência da Corte Cidadã entende que a
apreensão de
"elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas"
(AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No presente caso,
não há nos autos nenhum elemento seguro que permita afastar esse redutor
.
O
réu
é

primário
, conforme reconhecido expressamente na sentença, e,
afastada sua condenação
por associação para o tráfico
,
resta
evidenciado que não há provas seguras de um
de vínculo estruturado entre eles ou com
alguma
organização criminosa.

Ademais,
não fora
apreendida quantidade relevante de drogas (
37 buchas de maconha e 9 pinos de
cocaína).
De qualquer modo
, tal fator, isoladamente,
não
seria
suficiente para afastar o redutor
, conforme pacífica jurisprudência do STJ, salvo se vier
acompanhado de provas seguras
da habitualidade delitiva, o que
não se verifica no caso concreto
.

Nesses termos, vejamos recentíssimo julgado da Corte Cidadã:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, para restabelecer a pena aplicada em primeiro grau ao agravado pelo delito de tráfico de drogas, fixada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa, em regime aberto.

2. O agravante contesta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, argumentando que a quantidade expressiva de droga apreendida justificaria a aplicação de uma fração menor de redução.

II. Questão em discussão 3. A
questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida, por si só, pode justificar o afastamento ou a aplicação em menor grau do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que a quantidade de droga apreendida, isoladamente, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário indicar outros elementos que demonstrem a dedicação do réu a atividades ilícitas ou sua participação em organização criminosa.

5. No caso, o agravado, jovem de 22 anos, assumiu o transporte da droga mediante pagamento, alegando dificuldades financeiras, e não possui antecedentes criminais, o que caracteriza sua condição de iniciante na prática criminosa, atendendo aos requisitos legais para a aplicação do redutor no grau máximo.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.

2. A aplicação do redutor no grau máximo é correta quando o réu é primário, possui bons antecedentes e não há elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29/5/2020; STJ, AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021.

(AgRg no HC n. 966.605/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Além disso, não foram apreendidas balanças de precisão, quantitativo relevante de material para preparo e embalo de drogas, caderno de anotações ou outros elementos que indicassem a dedicação ao tráfico.

Assim,
aplico a
minorante do tráfico privilegiado,
em sua fração máxima, qual seja, em 2/3 (dois terços), e
fixo a pena definitiva do réu em
0
1
(
um
) ano e 0
8
(
oito
) meses de reclusão

e
166

(
cento e sessenta e seis
) dias-multa
.

Fix
o o
regime inicial
aberto
, na forma do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Ademais, a
tendidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena
privativa
por duas restritivas de direitos, que deverão ser delimitadas pelo Juízo da Execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
de
TIAGO DOS SANTOS MOREIRA

para
reformar a Sentença e
absolvê-lo quanto ao crime do art. 35, da Lei de Drogas
, bem como reduzir a pena pelo crime do art. 33, da mesma lei,
fixando-a
definitivamente em
0
1
(
um
) ano e 0
8
(
oito
) meses de reclusão

e
166

(
cento e sessenta e seis
) dias-multa,
e
m
regime inicial
aberto
, substituída por duas restritivas de direito.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada:
volume único.
8.
ed. Salvador: JusPODIVM, 20
20
.
pg. 1.
080
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)